Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-97.2021.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008245-97.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA (RECORRIDO), LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.201.241-03 (RECORRIDO), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESUNÇÃO LEGAL DE QUE O RISCO É
ADVINDO DA CONDUTA
- AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS -
APELO DEFENSIVO PELA INCONSTITUCIONALIDADE – TESE AFASTADA – TEMA N° 506 DO STF - RE 635.659 (LEADING CASE) NÃO CONCLUÍDO – TESE NÃO FIRMADA -

DOSIMETRIA DE PENA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL
E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA,

NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Para que configure infração penal (crime ou/e contravenção penal) o direito penal determina que haja um injusto penal (fato típico e antijurídico) culpável.

2.

O ordenamento jurídico determina que na condenação criminalmente da pessoa natural (pessoa física) seja provado a materialidade, bem como a autoria delitiva, aliado a ausência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que o beneficie.

3. A Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006) prevê em seu artigo 28: “
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
”.

4.
A sentença do Juízo “a quo” julgou procedente para: “

CONDENAR
o réu
LEANDRO ALVES DOS SANTOS
como incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” sic com pena: “
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais. Saliento que há antecedente (Id. 79825876), situação que não recomenda a fixação de pena de mera advertência
” (id. 208424685).

5. A parte apelante (id. 208424686) requer que: “
Seja reconhecida a inconstitucionalidade do Artigo 28 da lei 11.343/06, com a consequente absolvição do acusado por atipicidade do fato
”.

6. Em contrapartida, a parte apalada em suas contrarrazões (id. 208424687) requer que seja improvido a Apelação Criminal sob o argumento de que: “
não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou atipicidade material da conduta, pois os bens jurídicos tutelados são a saúde e a segurança coletivas
”.

7. Por fim, o
Parquet
Estadual (na qualidade de fiscal da ordem jurídica), no id. 212116160; “in verbis”: (...) “
Em síntese, a conduta contida no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, embora objeto de discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda é, certamente, considerada típica. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO se manifesta pelo conhecimento e
desprovimento
do
Recurso de Apelação
para que seja mantida incólume a sentença de 1º Grau
”. Sic.

8. Destaca-se que o crime tipificado no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 por ser abstrato basta que viole a norma para que configure a infração penal, na medida em que o risco advindo da conduta é absolutamente presumido por lei.

9.
O Tema n° 506 do STF tem como Título: “
Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal
”, com a Descrição: “
Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada
”, oriundo do “Leading Case”: RE 635659 em julgamento.

10. Dessa forma,
diante da interpretação sistemática
(que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico)
aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, neste momento por prudência
[artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional)]
a tese da inconstitucionalidade não deve ser aceita, em razão do Supremo Tribunal Federal não ter firmado a Tese no
Tema n° 506 do STF
.

11.
Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
“1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta. Além disso, trata-se de delito de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma - saúde pública. Precedentes” (AgRg no HC n. 727.524/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

12.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESUNÇÃO LEGAL DE QUE O RISCO É ADVINDO DA CONDUTA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – TEMA N° 506 DO STF - RE 635.659 (LEADING CASE) NÃO CONCLUÍDO – TESE NÃO FIRMADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL
(N.U 1004318-14.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

13.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se que foi comprovada a a
utoria e a materialidade delitiva da infração penal, bem como a ilicitude e culpabilidade.

14. Ainda, constata-se que a dosimetria da pena foi realizada respeitando o artigo 68 do Código Penal aliado aos Princípios da Legalidade, da Proporcionalidade e da Individualização da Pena, em consonância com a da Lei n° 11.343/2006, o que implica na manutenção da condenação.

15.
Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo
“a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
conforme previsto no

artigo 82 da Lei 9.099/95 em seu §5: “
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

16.
Sentença mantida.

17. Apelação Criminal conhecida e improvida.

18. Por todo o exposto,
em consonância com a manifestação do
Parquet
Estadual
(id. 212116160),
CONHEÇO da Apelação Criminal e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, por seus próprios fundamentos apresentados,

com fulcro no artigo 82, §5°, da Lei 9.099/95.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024